Tribunal: TJES
Processo: 5001054-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001054-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001054-82.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
INVESTPREV SEGURADORA
S. A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

INVESTPREV SEGURADORA
S. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1033134 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança com pedido de antecipação de ‘tutela específica’” registrada sob o n. 0037001-89.2016.8.08.0024, ajuizada contra ela e contra
KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA.

pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
,
que rejeitou a prejudicial de prescrição aventada.

Nas razões do recurso (id. 1032961 – Pág. 1-11) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de ação ordinária, por meio da qual a autarquia demandante, aqui agravada, pretende a cobrança das multas aplicadas em desfavor da primeira requerida, as quais seriam garantidas através de apólice de seguro garantia contratada pela empresa Konstral Construtora e Conservadora Andrade Ltda. e emitida pela segunda requerida (Investprev Seguradora)”; 2) “a pretensão da autarquia demandante, ora agravada, na condição de segurada, é de cobrança de indenização securitária representada através da apólice n.º 020.1007500003326”; 3) “o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo / DER-ES, autor da ação figura na apólice na condição de SEGURADO”; 4) “foi arguida preliminar de prescrição, sob o fundamento de que a autarquia autora, aqui agravada, na condição de segurada da apólice, foi comunicada formalmente do encerramento administrativo do sinistro em 17 de setembro de 2015, conforme correspondência e aviso de recebimento (AR) de fls. 670/671, dos autos de origem”; 5) “a presente demanda somente foi ajuizada em 24 de novembro de 2016, isto é, quando já escoado o prazo prescricional de 1 ano previsto na alínea ‘b’, do inc. II do §1º, do art. 206 do Código Civil”; 6) “Aplica-se, analogicamente, ao caso em voga o disposto na Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, [...], a qual dispõe que o prazo prescricional fica suspenso até que o segurado tenha ciência da decisão”; 7) “considerando que o sinistro foi encerrado administrativamente por esta seguradora agravante em outubro de 2015, um mês depois do recebimento pelo segurado (DER/ES) da carta de fls. 497 dos autos principais, e considerando que a ação foi ajuizada em 24/11/2016, constata-se que a pretensão realizada pela parte autora/agravada se encontra completamente fulminada pela prescrição”; 8) “a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prescrição começa a fluir a partir da data em que o segurado tenha ciência inequívoca do indeferimento do sinistro”; 9) “considerando a ausência de impugnação da autarquia requerente, consigna-se que os marcos temporais a serem considerados na análise da prescrição são àqueles indicados na contestação de fls. 623/648 e na petição de fls. 3469/3474”; 10) “a autarquia autora/agravada não se constitui em beneficiária do seguro. Na verdade, a apólice de fls. 107/116, também anexada às fls. 715/720, dos autos de origem, é bastante clara no sentido de que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo / DER-ES é o SEGURADO da apólice”; 11) “na espécie de seguro ora apreciada, a autarquia agravada figurou como SEGURADA, constituindo-se óbice, portanto, à sua pretensão, infelizmente acolhida na decisão combatida, conferir natureza jurídica diversa daquela que foi expressamente atribuída por aquele instrumento e pela normatização legal regente do contrato”; 12) “o prazo de prescrição a ser aplicado é àquele que rege a relação segurado x seguradora, ou seja, o prazo de prescrição é de 01 ano, conforme previsto na alínea ‘b’, do inc. II do §1º, do art. 206 do Código Civil”; 13) “o prazo prescricional adotado na decisão agravada, isto é, o prazo previsto no §3º, inc. IX, do art. 206, do Código Civil, somente é aplicado nas hipóteses envolvendo discussões entre beneficiários e seguradoras, nos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatório, o que definitivamente não é a hipótese em apreço”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1037524 – Pág. 1-3).

Foram apresentadas contrarrazões nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1182102 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 26
de
abril
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001054-82.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
INVESTPREV SEGURADORA
S. A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Investprev Seguradora S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1033134 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança com pedido de antecipação de ‘tutela específica’” registrada sob o n. 0037001-89.2016.8.08.0024, ajuizada contra ela e contra Konstral Construtora e Conservadora Andrade Ltda. pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, que rejeitou a prejudicial de prescrição.

Nas razões do recurso (id. 1032961 – Pág. 1-11) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de ação ordinária, por meio da qual a autarquia demandante, aqui agravada, pretende a cobrança das multas aplicadas em desfavor da primeira requerida, as quais seriam garantidas através de apólice de seguro garantia contratada pela empresa Konstral Construtora e Conservadora Andrade Ltda. e emitida pela segunda requerida (Investprev Seguradora)”; 2) “a pretensão da autarquia demandante, ora agravada, na condição de segurada, é de cobrança de indenização securitária representada através da apólice n.º 020.1007500003326”; 3) “o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo / DER-ES, autor da ação figura na apólice na condição de SEGURADO”; 4) “foi arguida preliminar de prescrição, sob o fundamento de que a autarquia autora, aqui agravada, na condição de segurada da apólice, foi comunicada formalmente do encerramento administrativo do sinistro em 17 de setembro de 2015, conforme correspondência e aviso de recebimento (AR) de fls. 670/671, dos autos de origem”; 5) “a presente demanda somente foi ajuizada em 24 de novembro de 2016, isto é, quando já escoado o prazo prescricional de 1 ano previsto na alínea ‘b’, do inc. II do §1º, do art. 206 do Código Civil”; 6) “Aplica-se, analogicamente, ao caso em voga o disposto na Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, [...], a qual dispõe que o prazo prescricional fica suspenso até que o segurado tenha ciência da decisão”; 7) “considerando que o sinistro foi encerrado administrativamente por esta seguradora agravante em outubro de 2015, um mês depois do recebimento pelo segurado (DER/ES) da carta de fls. 497 dos autos principais, e considerando que a ação foi ajuizada em 24/11/2016, constata-se que a pretensão realizada pela parte autora/agravada se encontra completamente fulminada pela prescrição”; 8) “a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prescrição começa a fluir a partir da data em que o segurado tenha ciência inequívoca do indeferimento do sinistro”; 9) “considerando a ausência de impugnação da autarquia requerente, consigna-se que os marcos temporais a serem considerados na análise da prescrição são àqueles indicados na contestação de fls. 623/648 e na petição de fls. 3469/3474”; 10) “a autarquia autora/agravada não se constitui em beneficiária do seguro. Na verdade, a apólice de fls. 107/116, também anexada às fls. 715/720, dos autos de origem, é bastante clara no sentido de que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo / DER-ES é o SEGURADO da apólice”; 11) “na espécie de seguro ora apreciada, a autarquia agravada figurou como SEGURADA, constituindo-se óbice, portanto, à sua pretensão, infelizmente acolhida na decisão combatida, conferir natureza jurídica diversa daquela que foi expressamente atribuída por aquele instrumento e pela normatização legal regente do contrato”; 12) “o prazo de prescrição a ser aplicado é àquele que rege a relação segurado x seguradora, ou seja, o prazo de prescrição é de 01 ano, conforme previsto na alínea ‘b’, do inc. II do §1º, do art. 206 do Código Civil”; 13) “o prazo prescricional adotado na decisão agravada, isto é, o prazo previsto no §3º, inc. IX, do art. 206, do Código Civil, somente é aplicado nas hipóteses envolvendo discussões entre beneficiários e seguradoras, nos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatório, o que definitivamente não é a hipótese em apreço”.

O douto juízo
a quo,
na decisão recorrida, rejeitou a prejudicial de prescrição ao fundamento de que “no caso em cotejo, em que suposto terceiro prejudicado (DER-ES) busca a cobrança de valor previamente segurado em contrato firmado entre os dois requeridos, é aplicada a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, inciso IX do Código Civil”.

Em que pese restar consignado na apólice de seguro que o autor/agravado é o “segurado (contratante)” e a ré Konstral
Construtora e Conservadora Andrade Ltda.
é o “Tomador (contratado)” - id. 1032980 – Pág. 6, o que se vê é que a seguradora
Investprev
, ora agravante, é a contratada, responsável pelo
pagamento da indenização, em caso de
sinistro, ou seja, em caso de
descumprimento das obrigações da ré Konstral no contrato principal firmado com o agravado DER-ES
(id. 1033135 – Pág. 1-
12
)
, ao passo que o agravado é o terceiro interessado, beneficiário da indenização, em caso de descumprimento das obrigações contratuais decorrentes do contrato principal firmado entre ele e a ré Konstral.

Muito embora o prazo prescricional para cobrança de indenização securitária se inicie com a recusa ao pagamento pela seguradora, conforme se extrai dos artigos 189
1
e 206
2
do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos, a legislação civil prevê que a pretensão do beneficiário do seguro (no caso o DER-ES) em face do segurador (Investprev) prescreve em 3 (três) anos, ou seja, a prescrição ânua diz respeito à ação entre segurado (Konstral) e segurador (Investprev), não alcançando o beneficiário (DER-ES), que está excluído da incidência do prazo reduzido.

Assim, está
correta a decisão recorrida que entendeu pelo prazo prescricional para a cobrança da indenização
securitária
aquele estabelecido no inciso IX do § 3º do artigo 206 do Código Civil, qual seja, o prazo de 3 (três) anos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

2
Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001054-82.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
INVESTPREV SEGURADORA
S. A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO-GARANTIA. BENEFICIÁRIO OU TERCEIRO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. - A pretensão do beneficiário do seguro em face do segurador prescreve em 3 (três) anos, ou seja, a prescrição ânua diz respeito à ação entre segurado e segurador, não alcançando o beneficiário.

2. -
Recurso
des
provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento

ao
recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.